Tribunal: STF
Processo: ARE 1536004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 89, p. 6):



    “CONTRIBUIÇÕES. LEI 12.546/2011. EXCLUSÃO DE VALORES DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. 



    I - O Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação, na sistemática da repercussão geral, no sentido de que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta–CPRB (Tema 1.048). 



    II –Recurso e remessa oficial providos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, II, 154, I, 195, I e §§ 4° e 13°, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, informa o seguinte (eDOC 112, p. 2):



    “Trata-se de demanda de rito ordinário por meio da qual a Recorrente – empresa agroindustrial – pretende ver reconhecido o direito de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da venda de sua produção (“Funrural”) sem a inclusão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”) em sua base de cálculo, uma que tais valores não integram o conceito de receita, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema n. 69 da Repercussão Geral (RE n. 574.706/RS)”



    Ao final, conclui que “(...) resta cristalina a impossibilidade de aplicação do Tema 1048, relacionado ao julgamento do RE 1.187.264 quanto à CPRB, para o previsto no artigo 22-A da Lei n° 8.212/91, relativo ao Funrural, dada a evidente diferença entre os respectivos regimes jurídicos, sendo de rigor, em respeito à coerência e ao princípio da vinculação aos precedentes, permitir a exclusão do ICMS da base de cálculo desta última, mediante aplicação do tema 69 constante do RE 574.706 do C. Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a identidade entre tais tributos (Funrural, PIS e COFINS) e razões de decidir dessa decisão, devendo por medida de direito e justiça ser conhecido o recurso e dado seu integral provimento.” (eDOC 112, p. 29)



    Na primeira oportunidade que os autos vieram a esta Corte, eles foram devolvidos ao Tribunal a quo para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do Recurso Extraordinário nº 1.187.264, Tema nº 1048 (eDOC 190).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região determinou o retorno dos autos ao STF em razão da impossibilidade de aplicação do paradigma indicado em razão da incidência da Súmula 284 do STF ao caso (eDOC 193, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da Súmula 284 do STF.



    Observo que na exordial dos autos, a parte autora, ora recorrente, delimitou os termos da lide no seguinte sentido (eDOC 4, p. 2):



    “Nesta ação ordinária, questiona-se a constitucionalidade e a legalidade da inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”), na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (“CPRB”), matéria análoga à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, julgada na sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 574.706/PR.”



    Nesse sentido, o acórdão acima transcrito julgou a controvérsia e concluiu pela constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta–CPRB.



    Ocorre, entretanto, que nas razões do extraordinário, a recorrente desenvolve fundamentação acerca do reconhecimento do direito de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da venda de sua produção (“Funrural”) sem a inclusão do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”) em sua base de cálculo.



    Desse modo, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido e da própria formulação apresentada na petição inicial. Assim, reitero que o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte, por não impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, bem como por não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente